Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700823-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MARIANO LEITE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE MARIANO LEITE em face de decisão do Juizado Especial do Guará, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0704257-81.2021.8.07.0014. Deferida a gratuidade de justiça ao agravante. Decisão, ID 26474836, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões não apresentadas, certidão ID 27194529. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0704257-81.2021.8.07.0014, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 99402836, daqueles autos. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito